Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-68.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800859-68.2020.8.14.0049

APELANTE: MAURICIO MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS, FABIO HENRIQUE BRITO DE SA

APELADO: ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. AMEAÇA CONCRETA À POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE APLICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réu em face de sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ajuizada pelo autor, reconhecendo a posse deste sobre o imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, em Santa Izabel do Pará/PA, e ratificando a tutela de urgência para impedir qualquer perturbação por parte dos réus. O apelante sustentou ausência de posse e esbulho por parte do autor, indeferimento indevido de prova pericial, bem como que exerce posse legítima sobre imóvel distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a posse e o justo receio de turbação exigidos para o interdito proibitório; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo réu; (iii) estabelecer se a distribuição do ônus da prova foi corretamente observada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de interdito proibitório exige, nos termos do art. 567 do CPC, a comprovação da posse e de fundado receio de turbação ou esbulho, ainda que não consumado.

O autor demonstrou documentalmente a posse sobre o imóvel, por meio de matrícula, licenciamento ambiental, fotografias e boletim de ocorrência, além da prática de atividade produtiva (cultivo de pimenta-do-reino), configurando posse direta com animus domini, suficiente para a tutela possessória.

O justo receio de turbação foi evidenciado por atos concretos, como o descarregamento de materiais para cercamento da área e a presença de homens armados, demonstrando ameaça real à posse.

O réu não logrou comprovar a alegada posse legítima sobre imóvel distinto, tampouco apresentou planta planimétrica ou memorial descritivo quando instado pelo juízo, deixando de cumprir ordem judicial essencial à sua tese defensiva.

A discussão acerca da propriedade é irrelevante em ação possessória, sendo a proteção fundada exclusivamente na posse exercida, conforme orientação do STF (Súmula 487) e do STJ.

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentadamente indeferiu a prova pericial requerida por ausência de elementos mínimos que justificassem sua realização, nos termos do art. 370 do CPC.

A distribuição do ônus da prova observou corretamente o art. 373 do CPC, impondo ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito — o que foi feito — e ao réu a demonstração de fato impeditivo ou modificativo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse direta com exercício de atividade produtiva e documentação comprobatória autoriza a proteção possessória, independentemente de domínio.

Ameaças concretas à posse justificam o interdito proibitório, mesmo sem esbulho consumado.

O indeferimento de prova pericial é válido quando não há elementos mínimos que justifiquem sua necessidade.

O ônus da prova nas ações possessórias segue a regra do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor provar a posse e ao réu, eventual fato impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 567, 561, 370, 373; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; STJ, AgInt no REsp 1.576.847/MT, rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.09.2022; AgInt no AREsp 1.477.295/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.10.2019; TJ-ES, Ap. Cív.

00033483920208080030, rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 03ª Câm. Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURICIO MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS
contra sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por
ANTONIO AUGUSTO LAGAZZI RUETTE
, que julgou procedente o pedido inaugural, ratificando a tutela de urgência e determinando que os réus se abstivessem de perturbar a posse do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizado no Município de Santa Izabel do Pará.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração (Id 28178521), nos quais o embargante alegou omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova e à ausência de exame da alegada falsidade documental. Sustentou que exercia posse mansa e pacífica sobre imóvel diverso, fato desconsiderado pelo juízo sentenciante.

O autor apresentou contrarrazões aos embargos (Id 28178527), aduzindo que os pontos levantados não configuravam omissões ou contradições, mas tentativa de rediscutir o mérito sob forma inadequada.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia vícios sanáveis por via aclaratória e que a sentença havia corretamente valorado o conjunto probatório, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova.

Inconformado, o réu apelou, arguindo, em síntese: ausência de posse e de esbulho por parte do autor; falhas na valoração da prova e indeferimento de produção probatória; suposta utilização abusiva do interdito para obtenção de vantagem possessória indevida sobre imóvel que afirma ser de sua posse legítima e distinta da área descrita na inicial. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e improcedência da demanda possessória.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado sustenta o acerto da decisão de origem, apontando que os documentos anexados comprovam não apenas sua posse legítima, mas também o justo receio de turbação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à insurgência do réu/apelante contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, com a consequente manutenção da posse do recorrido sobre o imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada em Santa Izabel do Pará/PA.

No mérito, o recorrente sustenta, em resumo, que a sentença não observou adequadamente a distribuição do ônus da prova; deixou de considerar a ausência de posse por parte do autor; ignorou o fato de que os imóveis são distintos e que o réu exerce posse legítima e de boa-fé sobre outro bem; indeferiu a produção de prova pericial necessária à elucidação da controvérsia; e desconsiderou que não restou configurado esbulho, tampouco ameaça concreta à posse do autor.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

A ação de interdito proibitório, conforme o art. 567 do CPC, exige que o autor comprove dois requisitos: a posse sobre a coisa e o fundado receio de que venha a ser turbado ou esbulhado. Não se exige prova do esbulho consumado, mas apenas da ameaça real e concreta à posse, com base em fatos objetivos.

Quanto à posse, o autor apresentou documentos que evidenciam claramente a sua relação de fato com o imóvel, tais como: certidão de matrícula do imóvel (Id. 19799710), licenciamento ambiental rural (Id. 19583342), laudos fotográficos e boletim de ocorrência narrando o ingresso indevido de terceiros na área.

Além disso, comprovou o exercício de atividade produtiva, com cultivo de pimenta-do-reino. Trata-se de posse direta, qualificada pelo exercício de poderes típicos de proprietário, o que basta para gozar da proteção possessória (art. 1.196 do Código Civil).

Quanto ao justo receio de turbação, também restou comprovado por meio do boletim de ocorrência e de fotografias que mostram a presença de terceiros descarregando materiais para cercamento da área, além de relatos da presença de homens armados tentando impor domínio sobre a região. Esses fatos, se não impedidos, poderiam culminar em esbulho consumado, justificando a atuação preventiva do Judiciário.

O réu, por sua vez, não produziu prova capaz de afastar essa narrativa. Alegou que ocupa imóvel diverso, adquirido por contrato particular de compra e venda.

No entanto, mesmo instado a apresentar planta planimétrica e memorial descritivo para individualizar a área supostamente ocupada por ele, deixou de cumprir essa determinação judicial no prazo oportuno (Id. 21141220).

É importante frisar que nas ações possessórias – tais como o interdito proibitório ajuizado pelos ora apelados – o que está em discussão não é o direito de propriedade e sim o direito ao exercício da posse, de modo que
eventual título de domínio é irrelevante para fins de asseguração ou retomada da posse.

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, é firme ao definir que “
a posse pode ser concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada (Súmula 487/STF). Precedentes do STF e do STJ
.” (
AgInt no REsp n. 1.576.847/MT
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).

A respeito, confira-se (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (
AgRg no REsp n. 1.242.937/SC
, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012).
5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...). (
AgInt no AREsp n. 1.477.295/BA
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Oportuno mencionar ainda, a ementa de caso semelhante julgado pelo TJ/ES (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

Não menos importante, cito trecho do Parecer Ministerial apresentado neste feito, cuja integralidade também adoto como razões de decidir (ID 32024597):

“(...) Pois bem, in casu, ao analisar os autos, o autor, ora apelado, comprovou ser o legítimo proprietário e possuidor de uma área de terras denominada Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada em área rural do Município de Santa Izabel do Pará, com acesso pelo Km 48 da BR 316, na Travessa 08, a 2Km da BR 316, no sentido de Santa Izabel do Pará a Castanhal, assim como acostou Licença Ambiental Rural que demonstra que no imóvel é exercido o cultivo de pimenta do reino, tendo, ainda, apresentado boletim de ocorrência policial datado de 09/09/2020 sobre os fatos alegados na inicial. Assim, entendo que o Recurso de Apelação interposto não merece prosperar. (...)”

Assim, presentes no caso, para a procedência da proteção possessória, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Lado outro, a alegação de que houve inversão indevida do ônus da prova também não procede.

Ao contrário do lançado no apelo, o juízo aplicou corretamente o art. 373 do CPC: incumbia ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito — o que fez —, e ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como a posse legítima sobre imóvel distinto — o que não fez.

Por fim, quanto ao suposto cerceamento de defesa, não há nulidade a ser reconhecida.

O juiz indeferiu a prova técnica por considerá-la desnecessária, já que o réu não apresentou os elementos mínimos para individualizar o imóvel e justificar a perícia.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir prova protelatória, o que foi devidamente fundamentado na origem.

Logo, concluo que a sentença examinou com rigor técnico e fático todos os elementos dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao apelo, para manter
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme a fundamentação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15%, na forma da lei.

Belém, 05/02/2026